Tribunal: STF
Processo: RHC 117931
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-01
Data de publicação: 2013-10-01

Ementa:
Ementa: PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    I - De uma análise bem acurada do caso, embora a dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante não tenha sido extensa o bastante de modo a detalhar satisfatoriamente as circunstâncias do art. 59 do CP, diversamente do que alegado pela defesa, a exacerbação da pena-base deveu-se a fatos concretos existentes nos autos.



    II – A dosimetria da pena, bem revista pelas instâncias inferiores (TJ estadual e STJ), foi mantida. Entender de modo diverso exige, necessariamente, aprofundamento na análise dos elementos fático-probatórios, incabível na via eleita. 



    III - Não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual foi condenado o paciente. Precedentes. 



    IV – Ordem denegada.